Tribunal: TJPA
Processo: 0063666-68.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063666-68.2015.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIDES GONCALVES ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL.
MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS
.
DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor;

II-

O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

III-

Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado;

IV-

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda;

V-

No caso em tela, o apelado foi transferido para a inatividade em 07/08/2015, conforme portaria juntada (id nº 6447517 - Pág. 9). Outrossim, não há dúvidas quanto a impossibilidade da paridade, pois o servidor foi transferido para a reserva após a publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003;

VI-

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe provimento para

reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 06/06 a 13/06/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALCIDES GONÇALVES DE ABREU
que julgou Ação Ordinária, julgou concedeu a ordem pleiteada.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou é militar da reserva remunerada e que percebeu, quando estava na ativa, por mais de 19 (dezenove) anos, de sua fonte pagadora, o Abono Salarial no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Entretanto, após constituir a Reserva Remunerada da PMPA, o Apelado teve excluído o referido abono de seu contracheque.

Requereu, assim, a integração do referido abono aos seus vencimentos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
1260579
, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

82 – Pelos fundamentos acima expendidos, assim decido:

82.1 – Rejeito as preliminares arguidas pela autoridade impetrada;

82.2 –
Julgo totalmente procedente o pedido formulado pelo impetrante e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida.

83 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

84 – Condeno o sucumbente à devolução das custas eventualmente antecipadas pelo impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24001, LEXSTJ vol. 77 p. 212).

85 – Sem condenação a pagamento de honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

Inconformada,
o Instituto recorrente
interpôs recurso de apelação (id n°
6447524 - Pág. 1/8
).

Em suas razões, o patrono do Instituto recorrente defende: 1) inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal e impossibilidade de estender para inativo vantagem concedida por mero decreto; 2) transitoriedade do abono salarial. novo posicionamento desta egrégia Corte de Justiça; 3)

princípio contributivo. da legalidade e da autotutela e impossibilidade de o poder judiciário atuar como legislador positivo e 4) Lei Complementar Estadual Nº 039/2002 que vincula a Administração e veda incorporação de parcela de cunho transitório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença integralmente.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 6447526 - Pág. 1/11)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que verificou minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição. (id nº 7035424 - Pág. 1)

Em redistribuição coube-me a relatoria do feito.

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer, se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. (id nº 9491474 - Pág. 5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da apelante em relação à incorporação do abono salarial nos seus proventos.

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN
[1]
do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que
as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA.
MÉRITO. VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. ENTRADA PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO.

À UNANIMIDADE. (...)

(2019.01721941-19, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em Não Informado(a))

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL
. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

(...)

(2019.02124801-59, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em Não Informado(a)

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

No caso em tela, o apelado foi transferido para a inatividade em 07/08/2015, conforme portaria juntada (id nº 6447517 - Pág. 9). Outrossim, não há dúvidas quanto a impossibilidade da paridade, pois o
servidor foi transferido para a reserva após a publicação da Emenda Constitucional
n° 41/2003.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática deve ser reformada, visto que o apelado não faz jus a
incorporação e a equiparação do abono salarial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo Igeprev, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(STF, Pub. DJe de 26.11.2008).

Belém, 14/06/2022